Tribunal: TJBA
Processo: 0501256-93.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501256-93.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: REJANE SAMPAIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA LABORAL AO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS DE ENQUADRAMENTO À HIPOTESE CONTRATUAL QUE VIABILIZARIA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE (IPA). IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
A
ntes do ajuizamento da ação a autora submeteu pedido administrativo de indenização
securitária
por invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD) que foi negado, razão pela qual ajuizou a ação pretendendo a percepção de indenização por acidente (IPA) com lastro na tese de equiparação da doença profissional
a acidentes para fins de enquadramento à cobertura securitária.

2.
As condições das apólices, entretanto, excluem

as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal,
restrição que à luz da jurisprudência do STJ
é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal para fins de cobertura securitária
por acidente
.

3
. A alegação
genérica
de falta de publicidade quanto às condições
do seguro coletivo,
desde a contratação até a propositura da ação,
não viabilizam a manutenção da sentença.
A
petição inicial não
descreve
a
circunstância caracterizadora da supressão de informações determinantes relacionadas às condições da apólice por parte da seguradora.
Ademais, todas as cláusulas limitativas de cobertura estão redigidas de forma clara e com destaque em negrito. Eventual falha da estipulante quanto ao dever prévio de prestar informações sobre as limitações do seguro coletivo
(tema 1.112 do STJ)
, por sua vez, é matéria que não interessa à ação, que foi ajuizada exclusivamente contra a seguradora sem qualquer menção a qualquer postura da estipulante no momento da adesão individual à apólice coletiva.

4.
E
m obediência à regra da adstrição não convém examinar a viabilidade da pretensão da autora a partir das hipóteses que justificariam o pagamento de indenização por
invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD).
Nada obstante, o pleito com lastro nesta hipótese de cobertura seria também improcedente porque
as condições
do seguro
veiculam
a necessidade de que a invalidez “inviabilize o pleno exercício das relações autonômicas do segurado”, o que não houve na espécie,
cláusula limitativa cuja validade já foi reconhecida pelo STJ no tema repetitivo nº
1.068.

5. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501256-93.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelada
REJANE SAMPAIO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.